Tribunal: TJPA
Processo: 0027190-73.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027190-73.2016.8.14.0401

APELANTE: DIOGO DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO PROSPERA.

A pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal pela existência da Súmula 231 do STJ. Ademais, esta súmula já foi reconhecida plenamente pelos tribunais, não havendo o que se falar quanto a inconstitucionalidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Seção Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DIOGO DA SILVA BRITO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 05 de outubro de 2015, por volta das 21h00minna Avenida Duque de Caxias, esquina da Travessa Humaitá, Bairro do Marco, o apelante e outro elemento não identificado, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima, que estava em seu veículo Fiat/Siena Essence 2013/2014, cor bege e placa OTM-7738. O recorrente e seu assecla abordaram a vítima dizendo “nós queremos o carro!”, tendo o segundo apontado-lhe sua arma e sentado no banco traseiro, enquanto o denunciado tomava a direção do automóvel e a vítima era levada no banco do carona, até a avenida Júlio César, próximo ao Clube Tl, onde foi deixada, não sem ates de ter subtraído seu aparelho celular e R$ 30,00 (trinta reais), que ficaram com o comparsa do apelante. A vítima registrou o fato e boletim de ocorrência e na base de dados do DETRAN-PA, eis que, cinco dias depois, pela manhã, foi informada da recuperação do seu veículo, efetuada por policiais militares em ronda, que abordaram o recorrente, o qual não apresentou os documentos solicitados, e verificaram que a placa estava com registro de roubo, pelo que apreenderam o bem, conforme autos de fls. 12-23, efetuaram sua prisão e conduziram-no à delegacia, local em que foi reconhecido pela vítima como a pessoa que dirigiu seu automóvel.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente foi sentenciado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I e II do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo o reconhecimento da violação da Lei Federal e da Constituição Federal alegando que a Súmula 231 do STJ viola os princípios da legalidade e individualização da pena, cabendo a aplicação da atenuante de confissão e reduzida a pena aquém do mínimo legal, além de requerer a expressa manifestação quanto a tese manifestada

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer em suas razões o reconhecimento da violação da Lei Federal e da Constituição Federal alegando que a Súmula 231 do STJ viola os princípios da legalidade e individualização da pena, cabendo a aplicação da atenuante de confissão e reduzida a pena aquém do mínimo legal, além de requerer a expressa manifestação quanto a tese manifestada

Analisando a sentença condenatória, na segunda fase da dosimetria da pena houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entretanto o magistrado deixou de aplicar, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, sendo ele de 04 (quatro) anos de reclusão.

Segundo a Súmula 231 do STJ, a circunstância atenuante, não pode reduzir a pena
aquém
do mínimo legal. Assim, no caso em questão a atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo.

Quanto a alegação de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, já houve essa discussão, segue decisão deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Assim, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, em que pese reconhecida pelo juízo
a quo
na hipótese, não pode conduzir à pena imposta ao apelante para abaixo do mínimo legal, como pretendem os recorrentes.
- 2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, imperiosa a manutenção do regime semiaberto. - 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (Ap. Criminal 0001273-68.2019.8.14.0006, Relator VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, data do julgamento 14/02/2022, data do documento 23/02/2022).

Assim, não há o que se falar em inconstitucionalidade da súmula supracitada, visto que ela se encontra reconhecida de maneira geral e seu entendimento é pacífico nos tribunais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e negar-lhe provimento,
manter a sentença em todos os seu termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/08/2023